Tribunal: TJSP
Processo: 1060991-33.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – Base de cálculo – Determinação legal de que não poderá ser inferior ao IPTU (artigo 13, caput e I, da Lei Estadual no 10.705/00) – Impossibilidade de adotar a base de cálculo do ITBI, em virtude do Decreto Estadual no 55.002/09 – Majoração indireta de tributo que requer a edição de lei específica – Princípio da Legalidade – Artigo 150,

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – Base de cálculo – Determinação legal de que não poderá ser inferior ao IPTU (artigo 13, caput e I, da Lei Estadual no 10.705/00) – Impossibilidade de adotar a base de cálculo do ITBI, em virtude do Decreto Estadual no 55.002/09 – Majoração indireta de tributo que requer a edição de lei específica – Princípio da Legalidade – Artigo 150, I, da CRFB – Artigo 97, caput, II, e §1o, do CTN – Precedentes desta 1a Câmara de Direito Público – Possibilidade de a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, em caso de discordância com o valor declarado ou atribuído a bem ou direito do espólio, instaurar procedimento administrativo visando ao arbitramento da base de cálculo do ITCMD Inteligência do art. 11 da Lei Estadual no 11.705/00 Precedentes do TJSP e desta 1a Câmara de Direito Público – SENTENÇA MANTIDA – REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.